Tribunal: TJDFT
Processo: 0749908-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749908-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0717019-08.2019.8.07.0001, movido pelo CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I – ETAPA 3, deferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado incidentes sobre o imóvel descrito como Lote A-22, no Condomínio Privê Morada Sul (ID 75246876, origem). Em suas razões (ID 21545669), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença provisório, oriundo de ação de cobrança na qual o agravante foi condenado ao pagamento de cotas condominiais ordinárias. Afirma ter a constrição incidido sobre bem de família, único imóvel de sua propriedade, sendo, portanto, impenhorável. Ademais, cuida-se de obrigação fundada em direito pessoal, a qual não se pode sobrepor à proteção existente ao bem de família. Defende ser o agravado um condomínio irregular, com natureza jurídica de associação, cujas taxas e/ou encargos cobrados são de manutenção ou contribuição de qualquer natureza, que não se confundem com cota condominial. Alega possuir o bem de família presunção relativa de veracidade, devendo ser elidida pelo exequente. Tece considerações no sentido de que, tratando-se de área pública, descabida a penhora e a adjudicação do imóvel, pois necessária a autorização do Poder Público para o exercício do direito de uso sobre os imóveis públicos. Colaciona julgados em abono à tese. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma, diante a presunção de bem de família e a inexigibilidade da respectiva “dívida condominial”. Preparo efetuado (ID 21545670). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso comporta apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora sobre os seus direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito como Lote A-22, no Condomínio Privê Morada Sul. Eis o teor do mencionado decisum: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente requer a penhora a recair sobre os direitos possessórios relativamente ao imóvel localizado no endereço CD PV LG NORT 1 QD 3, CJ G, LT 24, ST DE MANSOES DO LAGO CEP: 71.539-335, e que originara o débito condominial perseguido no presente feito. Com efeito, ainda que não exista matrícula autônoma para o imóvel indicado à penhora, eis que se situa em localidade não regularizada, os direitos sobre ele exercidos pelo executado, marcadamente a posse, possuem conteúdo econômico e, portanto, revelam-se passíveis de penhora (art. 835, XIII, do CPC). Consigno, por oportuno, que eventual alienação em hasta pública “não tem o condão de regularizar a propriedade da terra nua, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário” (Acórdão 1245278, 07010583020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ausente registro de matrícula autônoma para aquele imóvel, a constrição judicial dar-se-á apenas mediante de Termo de Penhora registrado nos autos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel descrito como Lote A-22, no Condomínio Privê Morada Sul, localizado SHIS QI 29, Altiplano Leste, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.680-352. Por conseguinte: i) LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel acima individualizado, o qual será depositado nas mãos do EXEQUENTE (art. 840, § 1o, do CPC). Faculto, contudo, o depósito nas mãos do EXECUTADO, caso o exequente expressamente indique ao diligente Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento do mandado que assim o deseja (art. 840, § 2o, do CPC), o que será certificado pelo Oficial; e, ii) EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, oportunidade na qual deverá o diligente Oficial de Justiça a quem tocar o seu cumprimento certificar sobre o estado civil do executado (solteiro, casado ou convivente em união estável); na hipótese de casamento civil ou união estável, deverá o diligente oficial de justiça promover a intimação da esposa/companheira ou, na sua ausência, certificar os seus dados pessoais para futura intimação pelo Juízo; tudo como determina o art. 842, do CPC. Fica a parte executada intimada da penhora, por meio de publicação no DJe, em nome do patrono constituído nos autos (art. 841, §1o, do CPC) e, querendo, ofertar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos o mandado cumprido, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. I. Em seu recurso, como consta no relatório, traz alegação no sentido de se tratar de bem de família, portanto, impenhorável. Referido tema não foi ventilado no juízo singular. É cediço não poder esta instância revisora avaliar a matéria, sequer decidida, sob pena de supressão de instância. Assim já decidiu essa Corte: (...) 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão liminar. Preclusão. (...) (Acórdão n.1073073, 07125598320178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (...) 3. No que se refere ao pedido subsidiário, de intimação do credor para perquirir sobre a anuência do parcelamento da dívida, percebo que o juiz a quo não se manifestou sobre essa questão, assim, não pode tal ponto ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violando assim, o princípio do juiz natural. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1021099, 20160020188215AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/06/2017. Pág.: 611/616) (grifo nosso) Passo, então, à análise do recurso na parte passível de conhecimento, qual seja, quanto à alegada impossibilidade de penhora e adjudicação de imóvel localizado em área irregular. Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a probabilidade de direito, pois a decisão agravada foi clara ao determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão, os quais possuem conteúdo econômico e, portanto, revelam-se passíveis de penhora. Confira-se o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA (ART. 835, XIII, DO CPC). POSSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de "outros direitos" da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular. 3. Recurso provido. (Acórdão 1222994, 07215233120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator